Tribunal: TJSP
Processo: 2183801-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA SOBRE O PRÓ-LABORE DO EXECUTADO. INCONFORMISMO.

DÍVIDA REFERENTE ÀS MATRÍCULAS DE MAIO A DEZEMBRO DE 2015. EXECUTADO QUE APARENTEMENTE DETÉM HIGIDEZ PATRIMONIAL, MAS QUE DESCUMPRIU O TERMO DE TRANSAÇÃO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE E QUEDOU-SE INERTE QUANDO DEVIDAMENTE INTIMADO.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA SOBRE O PRÓ-LABORE DO EXECUTADO. INCONFORMISMO.

DÍVIDA REFERENTE ÀS MATRÍCULAS DE MAIO A DEZEMBRO DE 2015. EXECUTADO QUE APARENTEMENTE DETÉM HIGIDEZ PATRIMONIAL, MAS QUE DESCUMPRIU O TERMO DE TRANSAÇÃO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE E QUEDOU-SE INERTE QUANDO DEVIDAMENTE INTIMADO. DEMONSTRAÇÃO DE DESINTERESSE EM SALDAR A DÍVIDA.

AUSÊNCIA DE OUTROS BENS À PENHORA.

PENHORA DE 20% SOBRE O PRÓ-LABORE. POSSIBILIDADE.

RECURSO PROVIDO.